Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-91.2019.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002372-91.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO “ULTRA PETITA” – DESCABIMENTO - JUROS DE MORA – INADIMPLÊNCIA - TERMO FINAL DE COBRANÇA DOS ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em julgamento além do pedido, eis que a insurgência quanto à comissão de permanência c/c os demais encargos foi mencionada em sede de embargos monitórios, sendo, portanto, plausível que o Juízo “a quo”, exclua a comissão e considere viável apenas a cobrança dos encargos contratados.

O

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, havendo inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação, mas o efetivo pagamento do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos
autos da Ação Monitória/Embargos Monitórios no

1002373-91.2019.8.11.0086,
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
TAUÁ BIODIESEL LTDA
,
REJEITOU

os embargos monitórios e

JULGOU PROCEDENTE

a pretensão monitória formulada por BANCO DO BRASIL S/A em face de TAUÁ BIODIESEL LTDA e, por consequência,

CONVERTENDO

o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Livro I, Título II, do Código de Processo Civil, acrescido de correção monetária a partir do vencimento do crédito, e juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês pelo INPC, a contar da data em o requerido foi constituído em mora ou da citação. A sentença, ainda,

CONDENOU

o requerido/embargante nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, o Apelante insurge-se contra a sentença, alegando que o Juízo “a quo” julgou além do que foi pedido, no que ser refere à substituição da comissão de permanência.

Diz que “(...) é assente na doutrina e jurisprudência a possibilidade de cobrança da comissão de permanência, desde que prevista no contrato e cobrada sem cumulação com quaisquer outros encargos”.

Ainda, argumenta que “(...) A decisão do juízo a quo, em alterar os encargos financeiros originariamente contratados, para determinar que a correção da dívida seja feita pelo INPC, a partir do vencimento e os juros de 1% ao mês, a partir da citação, está em desacordo com o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e do C. Superior Tribunal de Justiça”.

Aponta que “(...) O Tribunal de Justiça do Mato Grosso possui entendimento no sentido de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não limitadamente ao ajuizamento da ação”.

Sustenta que a sentença deve ser reformada em parte “(...) para condenar os Apelados a pagarem o valor do crédito cobrado na petição inicial, com acréscimo dos encargos contratuais, até o efetivo pagamento, além dos juros de inadimplência pactuados”.

Requer o provimento do agravo, conforme as razões da apelação.

Não foram ofertadas contrarrazões ao apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos
autos da Ação Monitória/Embargos Monitórios no

1002373-91.2019.8.11.0086,
proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
TAUÁ BIODIESEL LTDA
,
REJEITOU

os embargos monitórios e

JULGOU PROCEDENTE

a pretensão monitória formulada por BANCO DO BRASIL S/A em face de TAUÁ BIODIESEL LTDA e, por consequência,

CONVERTENDO

o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Livro I, Título II, do Código de Processo Civil, acrescido de correção monetária a partir do vencimento do crédito, e juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês pelo INPC, a contar da data em o requerido foi constituído em mora ou da citação. A sentença, ainda,

CONDENOU

o requerido/embargante nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, convém salientar que não se mostra plausível a tese de julgamento “ultra petita”, eis que, em sede de embargos monitórios, houve a insurgência quanto à comissão de permanência, não sendo possível a cumulação com os demais encargos.

Assim, não há falar em julgamento fora dos limites do pedido.

Feita essa consideração, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, havendo inadimplência, o termo final para cobrança dos encargos contratados não é o do ajuizamento da ação, mas, o efetivo pagamento do débito.

Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO MONITÓRIA
. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 252.922/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 25/04/2013)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE NA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU ENCARGOS DA MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL.1. Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato, desde que não cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual.2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.

2. A norma contida no art. 21 do CPC estabelece a divisão dos ônus de sucumbência de forma recíproca e proporcional entre vencido e vencedor, não significando, contudo, que essa divisão tenha de se ater exatamente ao percentual de sucumbência de cada parte.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 747.729/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 03/11/2010).

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IGP-M. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA (CRP). AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO BACEN. RECUSA DE PAGAMENTO DO SEGURO PROAGRO. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. PRECEDENTES.1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida.

2. O Tribunal a quo reconheceu a incidência do IGP-M, porquanto estava previsto no contrato de seguro firmado (PROAGRO). A modificação do entendimento firmado demandaria o reexame das cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação do disposto na Súmula 5/STJ.

3. In casu, o título executivo origina-se de ação de cobrança pela inadimplência do BACEN em providenciar o pagamento do seguro PROAGRO (art. 1o da Lei n. 5.969/73), obrigando o agricultor a quitar a CRP a sua expensa.

4. Com efeito, é devida a incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento. Primeiro, porque o acórdão proferido na ação de conhecimento deu provimento à ação de cobrança para determinar que a autarquia federal providenciasse o pagamento devido, "acrescido dos juros pactuados". Segundo, por haver inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedentes.

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1215982/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 14/04/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010, DJe 29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ESPECIAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - TERMO FINAL DE COBRANÇA DOS ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA.

(...)

4. Esta Corte apresenta entendimento pacificado no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1205846/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015)

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. TERMO AD QUEM. PAGAMENTO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERÍSTICA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO PROVIMENTO.

(...)

2. Tendo o Tribunal de origem apreciado, com a devida clareza, toda a matéria relevante para a apreciação e julgamento do recurso, não há que se falar em violação do art. 535 do Código de Processo Civil.

3. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (4a Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010).

4. Concluindo o Tribunal de origem que o imóvel penhorado em questão não constitui bem de família e que sobre ele não existe coisa julgada que favoreça o recorrente, não é possível em recurso especial reverter essas premissas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 22/06/2016)

Cito precedente recente, que é a decisão monocrática proferida no Resp. no 1913376 - PR (2020/0341578-9), especificamente quanto Ação Monitória, no qual foi reformado o acordão para admitir a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito.

No mesmo sentido, está o julgado deste Tribunal, inclusive desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXCEÇÃO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos de inadimplemento contratual, é permitida a cobrança dos encargos pactuados até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação monitória (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC). Contudo, em observância ao princípio da adstrição ao pedido, tal entendimento não se aplica quando o próprio credor, na petição inicial, solicita que a atualização do débito, a partir da distribuição da ação, seja realizada não pelos encargos contratuais, mas pela aplicação de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Inteligência dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. (N.U 1021035-78.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DA CREDORA - JUROS REMUNERATÓRIOS -

INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS)

Tratando-se de obrigação líquida e positiva, a simples ausência de pagamento, nos termos do art. 397 do Código Civil, é suficiente para configurar a mora debendi, de modo que os encargos devem incidir na forma contratada, desde o vencimento da obrigação assumida pelo devedor e até o efetivo pagamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1025157-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)”

Assim, com razão o Banco apelante no ponto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que seja considerada a incidência dos encargos, desde o vencimento até o efetivo pagamento.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia em sede recursal, eis que não houve apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024